Tribunal: TJDFT
Processo: 0714169-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SREI. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS. E-RIDF. INFOSEG. CCS-BACEN. SNGB. INUTILIDADE À VIA EXECUTIVA. SNIPER E INFOJUD. POSSIBILIDADE.

1. Não se conhece, em grau recursal, de pedido não submetido à análise do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. O recurso cujas razões se insurgem especificamente contra a decisão que planeja reformar atende ao pressuposto da dialeticidade.

3. Não é cabível o deferimento de consulta extrajudicial ao sistema e-RIDFT ao requerente que não litiga amparado em gratuidade de justiça.

4. Em regra, a consulta aos sistemas INFOSEG, CCS-BACEN e SNGB não são úteis à pesquisa patrimonial apta a viabilizar a execução de dívidas.

5. O SNIPER, implementado pelo CNJ, já está em operação e é uma ferramenta digital, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados.

6. Se infrutíferas as demais tentativas, é viável consulta ao sistema SNIPER para localizar bens do devedor passíveis de bloqueio.

7. Mostra-se possível realizar a consulta ao sistema INFOJUD como medida apta a trazer mais celeridade processual e simplificar a busca de bens do executado.

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.